Tribunal: TJDFT
Processo: 0700646-31.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO FACULTATIVA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (artigo 89, § 3o, da Lei no 9.099/95), SEM exaurimento das diligências pessoais para fins de direta comunicação processual DO RÉU. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO ANULADA.

I. Habeas Corpus" (com pedido liminar – deferido) impetrado por VINICIUS FERNANDO DOS REIS SANTOS (Defensor Público), em favor de GUSTAVO DE ABREU BORGES, contra ato do e. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho/DF, nos autos do processo 0000114-85, em que foi imputada ao ora paciente a conduta descrita no art. 309 do Código de Trânsito.
II. Informa o impetrante que a autoridade ora apontada como coatora teria acolhido o pedido do Ministério Público, de revogação da suspensão condicional do processo em razão do descumprimento das condições pactuadas (pagamento somente de uma das três parcelas pecuniárias acordadas), sem a prévia intimação do paciente, o que violaria frontalmente o devido processo legal (CF, art. 5o, LV), além de contrariar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Criminais do TJDFT. Postula (liminar e mérito) a anulação do decisum, tendo em vista que já teriam sido ofertadas as alegações finais pela douta Promotoria de Justiça, “com real risco de prolação de sentença condenatória”.
III. Da análise dos atos processuais na origem, é de se conceder a ordem.
IV. Após o inicial descumprimento (injustificado) da transação penal consistente na prestação de serviços comunitários, além da participação em curso de "segurança no trânsito" a ser ministrado no MPDFT, o ora paciente foi denunciado como incurso na conduta tipificada no art. 309 do Código de Trânsito.
V. Após o recebimento da denúncia, foi proposto pelo parquet o benefício da suspensão condicional do processo, mediante o pagamento de prestação pecuniária de R$ 600,00, em três parcelas mensais de R$ 200,00, a título de doação à entidade designada pelo setor competente, sendo que somente teria sido comprovado o pagamento da primeira parcela acordada.
VI. Em 26.04.2021, o Ministério Público postulou a revogação do benefício, nos seguintes termos: [...] Ao denunciado GUSTAVO DE ABREU BORGES foi concedido o benefício da suspensão condicional do processo (artigo 89 da Lei no 9.099/95), em 14/09/2020, conforme termo de audiência de ID 72193818. O acusado, entretanto, não cumpriu com os requisitos do benefício, pois deixou de pagar integralmente a prestação pecuniária. Ao ser procurado, o denunciado não foi localizado para justificar seu descumprimento. Diante disso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oficia pela revogação do benefício, nos termos do art. 89, §3o, da Lei no 9.099/95 e pugna pelo prosseguimento do feito [...]
VII. Por ocasião da referida manifestação, a douta Promotoria de Justiça colacionou expediente do Setor de Medidas Alternativas do MPDFT (Relatório de Evolução e Execução da Medida do Setor de Medidas Alternativas - REEM no 50/2021, de 23/04/2021 - SEMA/CP): [...] Desde o recebimento da demanda enviada pela 1a Unidade-Fim Operacional de Feitos Esp. Criminal e de Def. da Mulher em Situação de Violência em Sobradinho/DF, para que fosse relatado o cumprimento desta obrigação, o Sema procurou entrar em contato com o autor por meio de ligações telefônicas e por mensagens enviadas através de Whatsapp, ambos para o número de celular fornecido pelo Sr. Gustavo, (61) 99410-6796. Porém, não se obteve sucesso em qualquer uma das vias. Ouvia-se a informação de que não fora possível completar a ligação e no aplicativo, as mensagens sequer foram recebidas no aparelho celular do destinatário. Partiu-se então, à notificação a ser entregue pelo Setor de Diligências da Promotoria de Justiça de Sobradinho/DF, para que o autor fornecesse informações a respeito do cumprimento do termo da presente Sursis. Segundo relato do servidor encarregado a notificar o Sr. Gustavo, ele se dirigiu ao endereço indicado no dia 20/04/2021, porém não foi atendido. Cumpre informar que, tanto o endereço residencial quanto o número telefônico do autor foram obtidos a partir da certidão referente à última intimação judicial realizada em julho de 2020 (ID 68064245). Por fim, até o presente momento, não foi possível contatar o senhor Gustavo de Abreu Borges, a fim de obter deste, comprovantes bancários que indiquem o cumprimento integral da prestação pecuniária determinada pelo Ministério Público [...]
VIII. Ato contínuo, foi prolatada a decisão de revogação da suspensão condicional do processo (ora impugnada), nos seguintes termos: [...] O Ministério Público, em ID 89864466, requereu a revogação do benefício da suspensão condicional do processo, com o prosseguimento regular do feito, tendo em vista que o denunciado não cumpriu com as condições acordadas em audiência para a suspensão condicional do processo (ID 72193818). Breve relato. Decido. Compulsado os autos, verifica-se que o denunciado não cumpriu as condições impostas na audiência de suspensão condicional do processo, notadamente o pagamento da prestação pecuniária, conforme Relatório de ID 89864467, emitido pelo Setor de Medidas Alternativas do MP. Assim, acolho o parecer Ministerial, e REVOGO o benefício do sursis, nos termos do art. 89, §4o, da Lei no 9.099/95, e determino o prosseguimento regular do feito. Intime-se o réu quanto à revogação do benefício, pessoalmente e por intermédio da Defensoria Pública. Após, considerando que já foram ouvidas as testemunhas arroladas, bem como foi realizado o interrogatório do acusado, e não havendo outros requerimentos, dou por encerrada a instrução, determinando o envio dos autos ao MP, para alegações finais, e, em seguida, à defesa [...].
IX. Embora se mostrem fidedignas as informações prestadas pelo Setor de Medidas Alternativas (SEMA/MPDFT) acerca das infrutíferas tentativas de contato com o ora paciente, anteriormente ao requerimento de revogação da suspensão condicional do processo, certo é que não teria ocorrido a tentativa de intimação judicial do beneficiário, ocasião em que poderia resultar devidamente esclarecida a sua intenção (absoluta) de descumprir as condições acordadas, inclusive mediante a específica informação de mudança de endereço (sem a devida atualização ou indicação de paradeiro).
X. No ponto, a informação de que o servidor do MPDFT não teria sido "atendido" no endereço da última intimação judicial (do denunciado) não esgotaria a questão, dada a falta de informação acerca do exaurimento das diligências pessoais para fins de direta comunicação processual.
XI. Ademais, não se trataria de situação de revogação obrigatória (artigo 89, § 3o, da Lei no 9.099/95), mas sim facultativa, prevista no § 4o do mesmo artigo, em razão do descumprimento (parcial) da condição acertada. Transcrevo (nosso realce): Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal). (...) §3o A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano. § 4o A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.
XII. Nesse caso, seria crucial, anteriormente à revogação (facultativa) da suspensão condicional do processo, a efetiva intimação do denunciado (ou a informação precisa de todas as diligências para se concluir por sua intenção de se ocultar à intimação) à apresentação de justificativa sobre o descumprimento das condições acordadas, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme a jurisprudência do STJ e deste e. TJDFT (STJ, 5a Turma, HC 543.784/ES, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020; TJDFT, 2a Turma Criminal, acórdão 1081410, DJE: 14/3/2018 e 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais, acórdão 1319779, PJe: 3/3/2021).
XIII. Na mesma linha de raciocínio, o parecer da douta Promotoria de Justiça, em grau revisional: [...] O juízo a quo, por sua vez, limitou-se a tomar com base de sua decisão a informação prestada pelo Ministério Público de que não foi possível contatar o denunciado para que demonstrasse por meio de comprovantes bancários o cumprimento integral da prestação pecuniária pactuada. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, viola o devido processo legal decisão que revoga a suspensão condicional do processo sem prévia manifestação do acusado (HC 174.870/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexa Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 18/10/2010). Dessa forma, a ordem deve ser concedida, pois a decisão atacada violou o devido processo legal ao não dar oportunidade de manifestação ao denunciado, não suprindo essa necessidade a busca empenhada por parte processual, Ministério Público [...]
XIV. Nesse contexto processual, desponta aparente o constrangimento ilegal consistente na ausência (ou esgotamento das diligências) de prévia intimação do paciente à revogação do sursis processual, o que poderia resultar na nulidade de eventual sentença condenatória. Desse modo, é de se conceder ordem de habeas corpus para anular a decisão de revogação da suspensão condicional do processo, sem prejuízo de nova apreciação do requerimento do Ministério Público, após a devida intimação do réu (ou exauridas as tentativas de sua direta comunicação processual, devidamente formalizadas) (CPP, artigos 647 e 648, VI).
XV. Ordem concedida, nos moldes do item XIV da ementa.